Tribunal: TJDFT
Processo: 0718345-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESTITUIÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS COMO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR/AUXÍLIO CRECHE. ALÍQUOTA DO IRPF EFETIVAMENTE APLICADA. VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES. CONTADORIA JUDICIAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em sentença coletiva, reconhecido o direito dos substituídos à restituição das importâncias pagas como imposto de renda sobre o auxílio pré-escolar/creche com fundamento no caráter indenizatório da referida verba.
2. Imposto de renda incide sobre renda e proventos recebidos por pessoas físicas, aplicando-se alíquotas variáveis conforme o valor percebido pelos contribuintes. No caso de imposto de renda retido na fonte, devem ser observadas as faixas definidas na Tabela Progressiva Mensal (art. 1a, IX da Lei 11.482/2007). Contudo, a aplicação efetiva das alíquotas do imposto sobre a renda não é nominal (Tabela Progressiva Mensal), mas escalonada, incidindo de forma progressiva sobre a totalidade da remuneração, descontadas as deduções legais.
3. Há discordância entre as partes quanto ao valor a ser restituído e necessidade de análise mais acurada das fichas financeiras do contribuinte para o cálculo da quantia efetivamente descontada do auxílio pré-escolar/creche para fins de retenção de imposto de renda. E diante da complexidade dos cálculos do débito exequendo, o juízo da causa pode se valer da contadoria judicial a fim de obter esclarecimentos técnicos para melhor elucidação do caso concreto (art. 524, §2o do CPC). Mais adequado o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial do TJDFT, tal como determinado pelo juiz de primeiro grau em decisão posterior; contudo, a contadoria deve esclarecer não só a quantia devida pela Fazenda Pública, mas também a alíquota que efetivamente incidiu no cálculo da retenção de imposto de renda sobre o auxílio pré-escolar/creche recebido pelo exequente.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.